Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009354-71.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADO EM
DOCUMENTOS NOVOS
– POSSIBILIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – PROVA DE SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – FATO SUPERVENIENTE QUE DÁ DIREITO AO ALONGAMENTO E RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – EFEITOS MODIFICATIVOS AGREGADOS AO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 -
De acordo com a exegese do artigo 435 do CPC, é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer momento do processo, desde que se destinem a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou para contrapor aos argumentos já apresentados, e seja respeitado o direito ao contraditório.

2 –
No caso concreto, partir dos
documentos novos
juntados nestes Aclaratórios, ressai límpido o Laudo Técnico emitido por empresa que atuava em pareceria com o Banco Embargado, no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7 preenche os requisitos subjetivo para prorrogar o pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja.

3 -
Sendo reconhecido que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que o título deixa de ser exigível.

4 -
Mesmo considerando o direito subjetivo ao benefício da prorrogação do pagamento da dívida rural, quem deu causa à instauração da demanda executiva foram os devedores, já que a Execução foi manejada antes do pedido administrativo de alongamento, o que significa que os Embargantes devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução, cujos

honorários de 10% do valor da causa são razoáveis.

5 -

Tendo em vista que houve o acolhimento do pedido subsidiário em sede de Embargos à Execução, o ônus da sucumbência ser dividido em 50% para cada parte, ficando expressamente vedada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Bruna Franciele Modena e Outros
opuseram Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, em virtude do acórdão proferido no ID 86258974, alegando omissão e obscuridade do julgado, em virtude do acesso a
documentos novos
que alteram o cenário fático-probatório concernente ao direito de alongar a dívida rural.

Alegaram que, quando do processamento dos Embargos à Execução na instância primeira, suscitaram em suas defesas que haviam requerido o alongamento da dívida rural, à luz da
Circular BNDES nº 46/2018, que foi prorrogada pela Circular nº 12/2019, e que os documentos exigidos para o mister foram enviados para a análise do
Banco do Brasil S.A
., cujos prepostos acompanharam a perda da Safra 2016/2017 por meio de inúmeras visitas e emissão de laudos, incluindo o parecer técnico favorável de capacidade do novo pagamento.

Seguem argumentando que, diante da tentativa de salvar, ao menos, parte da produção, olvidaram em manter a cópia do processo administrativo de alongamento da dívida, que foi autuado e ficou retido na base de dados na Instituição Bancária.

Disseram ter contratado a empresa HORUS BACKUP para recuperar os dados eletrônicos encaminhados ao Banco, tendo obtido êxito em acessar todos os documentos que, segundo alegam, comprovam o direito subjetivo ao alongamento, tais como:
o pedido prévio de prorrogação, as diversas respostas do Banco Embargado, incluindo a solicitação aos seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco (MCR).

Diante dos documentos novos, os Embargantes pugnaram pela alteração parcial do julgado, a fim de que seja reconhecido o direito subjetivo ao alongamento da dívida representada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, conforme a capacidade de pagamento sugerida pelo engenheiro agrônomo
Gilmar Modesto da Silva
, que atuou em nome da Instituição Credora.

De conseguinte, pugnaram pela extinção da Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055, Código 273827, face à inexigibilidade do título, seguido da inversão do ônus da sucumbência.

Requereram, ainda, a condenação do Embargado em litigância de má-fé por ter omitido informação relevante, que retirou dos Embargantes, pequenos produtores rurais, o direito de alongar a dívida rural.

Embora intimado para se manifestar sobre os documentos novos, o Embargado deixou transcorrer em branco o prazo concedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De acordo com a exegese do artigo 435 do CPC, é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer momento do processo, desde que se destinem a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou para contrapor aos argumentos já apresentados, e seja respeitado o direito ao contraditório.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido acessados ou conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC, o que ocorreu no caso
sub judice
.

Dito isso, admito como novos os documentos apresentados pelos Embargantes nos IDs 97019492 a 87019493, e passo a confrontá-los com o que ficou decidido pelo Órgão Julgador no
tocante ao pedido secundário
de alongamento da dívida rural.

Advirto, desde já, que o Banco Embargado não é litigante de má-fé por não ter juntado a aludida documentação, máxime porque o ônus de comprovar o direito alegado é do produtor rural, e não da Instituição Bancária.

Antes de adentrar no assunto nodal destes Aclaratórios, considero importante rememorar os fatos expostos no voto condutor.

Bruna Franciele Modena e Outros
emitiram a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, em 16/06/2016, no valor de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), cujo crédito se destinou ao custeio da lavoura de soja a ser formada no período agrícola de julho/2016 a junho/2017, correspondente à Safra 2016/2017.

O recurso é originário de organizações governamentais do Crédito Rural, e os Embargantes se obrigaram a pagar 04 (quatro) parcelas mensais, vencendo a 1ª em 28/06/2017 e a última em 28/09/2017.

O contrato prevê cláusula de seguro agrícola, que foi contratado com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
. Diante da perda de 100% da safra por excesso de chuvas, os Embargantes ajuizaram a Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858) em face da Seguradora e do Banco Embargado, a fim de liquidar a dívida; todavia, em 20/03/2019, o Juiz
a quo
cancelou a distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, operando-se o trânsito em julgado (16/05/2019).

Considerando o vencimento do débito, o Embargado propôs a Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055 (Código 273827), o que deu azo à oposição de Embargos à Execução, no qual os devedores apresentaram duas teses de defesa:
(i)
a primeira (principal) concernente ao propalado direito de cobertura securitária decorrente da Apólice de Seguro nº 62201710750, e
(ii)
a segunda (tese subsidiária) de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Circular 46/2018 editada pelo BNDES, que foi prorrogada pela Circular 12/2019.

Relativamente à pretendida
cobertura securitária
, ressoa do voto condutor que, conquanto incontroversa a sua contratação, há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução,
já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC
. Se a relação securitária foi firmada entre os produtores rurais e a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., esta é terceira estranha à relação processual, e não pode integrar a lide como litisdenunciada.

Além disso, foi explicado que
os devedores manejaram a Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858) em face da
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., sendo este o meio correto e adequado para discutir o que ficou estabelecido na apólice. Entretanto, apesar de instados a recolherem as custas iniciais e taxa judiciária, quedaram-se silente, o que fez com que esvaziasse o interesse em obter a cobertura.

Quanto ao pedido subsidiário de
alongamento da dívida rural
, os Embargantes fundamentaram tal pretensão no fato de que, em 03/10/2020, o BNDES editou a Circular 46/2018, que foi prorrogada pela Circular 12/2019, disponibilizando recursos para o alongamento da dívida rural atinente aos investimentos realizados até 28/12/2017, estando incluídos nesse direito, sobretudo porque o crédito foi obtido a partir dos Recursos Públicos do Sistema de Crédito Rural – SCR, tendo sido satisfeitos todos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela norma.

Acerca da pretensão acima mencionada, o voto condutor deixou claro que a
Lei n° 10.186/01 delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, cuja matéria foi compilada no Manual de Crédito Rural - MCR 2.6.9.

Foi obtemperado que o Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais – AOI, no uso de suas atribuições, e consoante Resolução da Diretoria do BNDES, tornou pública a Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, comunicando às instituições financeiras credenciadas a criação do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, estabelecendo os seguintes critérios, condições e procedimentos operacionais a serem observados:

Quanto às beneficiárias finais, o programa abrange produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção, desde que:
2.1.
Residentes e domiciliados no Brasil, no caso de pessoas físicas, ou com sede e administração no Brasil, no caso de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas;
2.2.
Comprovem incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e
2.3.
Demonstrem a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição.

De acordo com o item 3.2 da Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, o saldo devedor das operações de que trata o item 3.1 corresponderá à soma das parcelas vencidas e vincendas das operações objeto da composição, atualizadas pelos encargos contratuais de normalidade até a data da contratação da operação de composição.

No item
7.1
diz que a beneficiária final deve manifestar formalmente interesse em compor suas dívidas junto à Instituição Financeira Credenciada até 28 de dezembro de 2018, a qual deve formalizar a operação de composição de dívidas até 28 de junho de 2019.

Assim sendo, a partir do Verbete 298 do STJ, desde que satisfeitos todos os requisitos legais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e suas instituições delegadas, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor rural.

Diante das premissas exigidas na
Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES (prorrogada pela Circular 12/2019), esta Relatora passou a cotejar os requisitos da norma com os documentos que instruíram os Embargos à Execução até então, tendo concluído que faltaram aos devedores apenas a satisfação do requisito definido no
item 2.3.

da

Circular
, concernente à
demonstração de viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade
e, principalmente
a capacidade de pagamento da operação de composição
.

Veja-se que, no voto condutor, está claro que
os Embargantes
preencheram os requisitos objetivos
, já que requereram o pedido administrativo perante à instituição Apelada em
04/10/2018
, isto é, dentro do prazo determinado no Item 7.1 (28/12/2018).

Além disso, a dívida rural é financiável, pois foi contratada em
16/06/2016
, ou seja, antes da data limite definida no item 3.1.1, que foi 28/12/2017.

No mais, foi explicitado que os Embargantes são residentes e domiciliados no Brasil (2.1) e comprovaram a incapacidade de pagamento em consequência de frustração de safras por fatores adversos (excesso de chuvas), conforme exigido pelo item 2.2.

Na espécie, a prova da incapacidade de pagamento está corroborada pelo Laudo de Supervisão de Crédito Orientado – Safra 2016/2017 – emitido pela empresa
Bioplanta Ltda
., em parceria com o Banco Apelado, no qual foram registradas 06 (seis) visitas na lavoura, no período compreendido entre outubro/2016 a março/2017, sendo a última conclusiva no sentido de que houve perda total da safra em razão do apodrecimento dos grãos por causa excesso de umidade.

Referido laudo diz que, em 06/03/2017, data da 6ª e última visita, a lavoura estava em fase de “maturação de colheita”; no entanto, estava prejudicada em virtude do excesso de chuva, tendo sido acrescentado o seguinte comentário:

“
(...) no momento em que era para colher, iniciou excesso de chuvas, o que impossibilitou a entrada das colheitadeiras; como as áreas estavam dessecadas, a soja começou a estragar, então foi abandonada a área dessecada, tentando colher as áreas mais novas, mas devido à chuva persistir, as áreas mais novas também acabaram estragando.

Toda a soja acabou apodrecendo, foi colhido em torno de uns 200 ha dentro de toda a Fazenda Elo Verde, mesmo assim a soja estava grudando na máquina devido à alta umidade e
os grãos estragados ficou misturado, cujo produto não pode ser usado nem para ração, porque o apodrecimento foi completo ainda na lavoura
. (...)”
(sem destaques no original)

Repito: o único ponto não comprovado pelos Embargantes no momento da análise do apelo se circunscreveu à demonstração de viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição.

Foi explicado que, uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a
nova capacidade de pagamento
do produtor rural com a demonstração da viabilidade econômica de sua atividade-fim, pois será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.

Com efeito, a capacidade de pagamento do produtor rural é medida por profissional da área, normalmente engenheiro agrônomo, e leva em conta os preceitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

E, a partir dos
documentos novos
juntados nestes Aclaratórios, ressai límpido o Laudo Técnico emitido pela empresa
Bioplanta Planejamento Agropecuário
, que atuava em pareceria com o Banco Embargado, no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, emitida pela Embargante
Bruna Franciele Modena,
preenche os requisitos subjetivo para prorrogar o pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos),
em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja
.

Vale dizer, de acordo com o cronograma de pagamento futuro da dívida rural, os Embargantes reúnem condições econômicas de quitá-la em parcelas anuais e na quantidade acima descrita, com vencimento a ser definido pelo Embargado.

Registro que o laudo acima mencionado está assinado pelo técnico, engenheiro agrônomo
Gilmar Modesto da Silva,
e pela devedora principal, o que significa que os devedores têm o direito subjetivo de alongar a dívida descrita na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, posto que comprovaram a satisfação da Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, sendo o caso de reconsiderar a decisão colegiada quanto ao pedido subsidiário.

De toda sorte, sendo reconhecido que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que o título deixa de ser exigível.

Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO. DÍVIDA RURAL. PERDA DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
(AgInt no AREsp 200.988/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Os Tribunais não destoam desse entendimento, conforme ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 924, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DO BANCO. PLEITO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA CONCEDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, PEDIDO DE INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA INSISTIU NA EXECUÇÃO DO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS
. (TJ-PR - APL: 00015725519968160019 PR 0001572-55.1996.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 06/09/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019).

Feitas essas considerações,
acolho o pedido subsidiário
e reconheço o direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Circular 46/2018 editada pelo BNDES, conforme Laudo Técnico emitido pela empresa
Bioplanta Ltda
. em
24/05/2017
, cabendo ao Banco Embargado fixar os novos prazos anuais de pagamento da dívida alongada.

De conseguinte,
julgo extinta
, sem resolução do mérito, a
Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055
(Código 273827), por falta superveniente da exigibilidade.

Relativamente ao ônus de arcar com o custo do processo executivo, é consabido que se pauta pelo critério da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Sobre o tema, discorre o jurista Cândido Rangel Dinamarco:

“
A doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).

Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando a quem tem razão vir a juízo para obter a tutela jurisdicional.

Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou de manter aquilo a que já tinha direito, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente estas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
” (in Instituições de Direito Processual Civil.5.ed. São Paulo: Malheiros, v.2. 2005, p.650).

Na hipótese concreta, observa-se que, apesar de
os Embargantes fazerem
jus
ao alongamento da dívida, a
formalização do pedido administrativo se deu em
04/10/2018
, ou seja, depois que a Ação de E
xecução já tinha sido distribuída, uma vez que o seu protocolo ocorreu em
13/03/2018
.

Portanto, mesmo considerando o direito subjetivo ao benefício da prorrogação do pagamento da dívida rural, verifica-se que quem deu causa à instauração da demanda executiva foram os devedores, já que a dívida estava vencida e não fora paga, o que significa que os Embargantes devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução, cujos
honorários arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Por outro lado, no que tange ao
ônus sucumbenciais dos Embargos à Execução
, tendo em vista que houve o acolhimento do pedido subsidiário, entendo que deve ser dividido em 50% para cada parte, ficando expressamente vedada a compensação. Quanto aos honorários, mantenho o valor fixado na sentença de
10% do valor atualizado da causa
.

Posto isso,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundado em
documentos novos
.

De conseguinte, agrego efeito modificativo ao acordão embargado.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto por
Bruna Franciele Modena e Outros,
reconheço o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em
05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja, com vencimento a ser definitivo pelo
Banco do Brasil S.A
.

Afasto o pedido de condenação do Banco em litigância de má-fé. Redistribuo o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada), vedada a compensação, e mantenho os honorários advocatícios.

Deixo de fixar honorários recursais por impossibilidade nos casos de parcial provimento do apelo.

JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a
Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055
(Código 273827), por falta superveniente da exigibilidade. Condeno os devedores no ônus da sucumbência e arbitro os

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021